Tribunal: TJDFT
Processo: 0708408-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERSEGUIÇÃO NA RUA E AMEAÇAS DE MORTE À EX-MULHER. IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1 Imposição de medida cautelar de monitoração eletrônica para garantia da indenidade da ex-mulher, depois da violação de anterior medida proibitiva de aproximação e contato e de de ameaça de morte à ex-companheira na rua.

2 A Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o artigo 282, do Código de Processo Penal, determinando que a imposição de medidas cautelares durante a investigação criminal exige a representação da autoridade policial ou do Ministério Público, ressalvando, nos casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, a necessidade de ouvir o agressor. Nada obstante, tratando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Juiz deve avaliar criteriosamente as circunstâncias da agressão e decidir de ofício, sempre observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os fins da Lei Maria da Penha, que é norma especial e deve prevalecer sobre a norma de caráter geral. É razoável manter a monitoração eletrônica em substituição à prisão preventiva ante o risco à indenidade da mulher.

3 Ordem denegada.